Tribunal: TJPA
Processo: 0801211-88.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801211-88.2018.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n°
0004617-45.2005.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação

Comarca: Belém

Apelante:
Estado do Pará
(Procuradora do Estado: Maíra Mutti Araújo)

Apelado:
Dufray Antonio Linhares dos Santos
(Adv. Lucas Lavor Ximenes – OAB/PA – 25.843)

Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBRIGAÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DA PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. IRRELEVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE ASSISTIDA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS ARBITRADOS. PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, a autoridade judicial deverá nomear um Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, segundo as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia;

II –

In casu,
o Juízo Monocrático agiu acertadamente ao nomear
o apelado para atuar como defensor dativo do réu Nilson Corrêa da Silva na Ação Penal nº 0001575-69.2013.8.14.0051, tendo em vista a ausência de defensor público na audiência de custódia;

III -
A nomeação do apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada;

IV – A
alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo não merece guarida, visto que que a referida afirmação goza de presunção de veracidade, não tendo o recorrente se desincumbido desse ônus;

V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para modificar a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e sete
dias do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,
nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Processo ajuizada por
DUFRAY ANTONIO LINHARES DOS SANTOS,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos pelo ora apelante, condenando o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao recorrido no processo em que o mesmo atuou como defensor dativo.

Nas razões recursais (Num. 977655 – Pág. 1/11), aduz a patrona do apelante, inicialmente, que o recorrente
não foi citado/intimado nos autos originais para manifestação, o que é necessário, considerando que a pretensão consiste em imposição de obrigação de pagar, constituindo, assim, a condição de parte no processo.

Argui a impossibilidade de defensor dativo no caso dos autos, visto que na Comarca de Santarém existe um núcleo da Defensoria Pública.

Ressalta a ausência de comprovação da situação de pobreza pelas pessoas assistidas pelo defensor dativo nomeado.

Questiona, ainda, os consectários legais aplicados pelo Juízo Monocrático.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

O apelado apresentou suas contrarrazões ao presente recurso (Num. 977659 – Pág. 1/18), pugnando, em síntese,
que fosse negado provimento ao apelo, com a manutenção da sentença monocrática.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de Num. 1026162 – Pag. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num. 1035256 – Pág.1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Inicialmente, ressalto que constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública, conforme preceitua a
Constituição Federal
, em seus arts.
5º
, inciso
LXXIV
, e
134
, os quais estabelecem o seguinte,
in verbis
:

“Art. 5º. (...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos.

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.”

Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear um Defensor Dativo para atuar na defesa de um cidadão, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no
Estatuto da Advocacia
.

No caso dos autos, se constata que o MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica da Comarca de Santarém nomeou o apelado para atuar como defensor dativo do réu Nilson Corrêa da Silva na Ação Penal nº 0001575-69.2013.8.14.0051, tendo em vista a ausência de defensor público na audiência de custódia, conforme se observa dos documentos anexados aos autos.

Por conseguinte, tendo em vista a situação acima explicitada, agiu corretamente o magistrado
a quo
ao nomear defensor dativo para atuar na defesa do réu na ação acima mencionada, visto que o mesmo não poderia ser privado de possuir uma defesa técnica a ser realizada por um advogado.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Apelado para atuar como defensor dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Esse entendimento encontra-se pacificado nesta egrégia Corte, conforme demonstra o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.
(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22)”

Ademais, a alegação de nulidade do título executivo por ausência de intimação do Estado do Pará nos autos principais não merece acolhimento, visto que a jurisprudência pátria possui o entendimento de
que é de responsabilidade do Estado o pagamento de verba honorária na comarca onde foi necessária a nomeação de defensor dativo, independentemente da participação do Estado no processo, não existindo violação às garantias inerentes ao devido processo legal.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO
.

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. OAB. TABELA DE
HONORÁRIOS
.
PAGAMENTO
.

PROPORCIONALIDADE ENTRE

SECCIONAIS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AFRONTA. ALEGAÇÃO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1.

O
defensor dativo

tem direito aos
honorários
fixados pelo magistrado

e

pagos

pelo

Estado

de acordo com os valores mínimos estabelecidos

na

tabela

da

Ordem

dos

Advogados

do

Brasil

da respectiva Seccional. Precedentes.
2, 3 e 4. Omissis. (AgInt no REsp 1595223/SC; Rel. Min. Antonio Saldanha Plaheiro; Sexta Turma; j. 30/06/2016; p. DJe 03/08/2016)

PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
HONORÁRIOS
DE
DEFENSOR DATIVO
INDICADO PELO
ESTADO
. RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO.
ENTE FEDERATIVO. FIXAÇÃO PELO JUIZ SEGUNDO A TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AGRAVO IMPROVIDO.
2. O advogado quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado tem direito aos
honorários
fixados pelo juiz, devendo tais verbas serem pagas pelo
Estado,
conforme as disposições normativas contidas no art. 22 do Estatuto dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94).
1 e 3. Omissis.(AgRg no RMS 27781/SC; Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

De igual modo, não assiste razão o apelante quanto à alegação de ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela parte assistida pelo defensor dativo, vez que a referida afirmação de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão.

Portanto, deve subsistir a hipossuficiência legal, até prova cabal, segura em contrário, cuja produção é de exclusiva responsabilidade do apelante, quando coloca em dúvida a presunção de veracidade, o que não ocorreu neste caso.

Por outro lado, no que tange a modificação dos consectários legais, entendo que o pleito do apelante merece acolhimento. Senão vejamos.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para modificar a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos, mantendo os demais termos da sentença monocrática.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/03/2020